Tribunal: STF
Processo: ACO 231
Classe: ACO
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-23
Data de publicação: 1983-11-23

Ementa:
E LICITA A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO DA CONDENAÇÃO, QUANDO
HÁ DEMORA NO PAGAMENTO DEVIDO.
2-A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA NO ART-117, PARAGRAFOS 1. E 2.,
ESTABELECE O MODO POR QUE DEVEM SER PROCESSADOS OS PRECATORIOS A FIM
DE ASSEGURAR A IGUALDADE ENTRE OS CREDORES E A INAFASTABILIDADE DA
OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELOS SEUS DEBITOS JUDICIALMENTE RECONHECIDOS.
NÃO O BENEFICIA COM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
AGRG IMPROVIDO.